Tribunal: TJDFT
Processo: 0743017-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA FRAGMENTADA EM VÁRIOS PIX. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da sentença com as razões da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, por atacar os pontos apresentados na decisão recorrida. 1.1. Recurso conhecido.
2. Evidencia-se a relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, hipótese em que o autor figura como consumidor (art. 2o, CDC) e o Banco como fornecedor (art. 3o, CDC).
3. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 3.1. O enunciado de Súmula 479 do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3.2. E de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3.3. Além disso, “Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil no1/2020, as instituições financeiras ‘devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos” (art. 32, V)” (Acórdão 1700881, 07085668720218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Ao contrário do alegado pelo Banco/apelante, era seu o ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial; não se desincumbiu de tal ônus.
5. Assim é que a não comprovação de ter sido a autora quem realizou a contratação do empréstimo, o fato da imediata transferência da quantia fragmentada em vários pix (quatro transferências bancárias no mesmo dia e com diferença de poucos minutos) em benefício de terceiros desconhecidos significam grave falha em relação ao dever de comunicação e ao de impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual.
6. “A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes de empréstimo bancário no extrato decorrente de fraude para a qual concorreu a autora, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples.” (Acórdão 1766182, 07128721420228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. O valor definido em relação aos danos morais revela-se incensurável, bem sopesados o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.